Tribunal: TJSP
Processo: 1013954-88.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS DESPESAS DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO REGULAR - INTIMAÇÃO PARA FINS DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS DESPESAS DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO REGULAR - INTIMAÇÃO PARA FINS DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO